Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-34.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000345-34.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHINERAY DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO

APELADO: JURACY LUCAS SOARES BARRETO DELEZZOTH

Advogado(s)
:
REBECA BARRETO CABRAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1- A responsabilidade solidária do fabricante é expressamente prevista pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, impondo o dever de reparar os danos decorrentes de vícios do produto que o tornem impróprio para uso ou reduzam seu valor.

2- A privação de uso de um bem essencial e os transtornos causados ao consumidor configuram danos morais passíveis de reparação. O montante arbitrado, no valor de R$ 5.000,00, é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000345-34.2021.8.05.0079
, em que figuram como apelante
SHINERAY DO BRASIL S/A
e como apelada
JURACY LUCAS SOARES BARRETO DELEZZOTH
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.